Tribunal: TJBA
Processo: 0017663-54.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0017663-54.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VALTER SANTANA SANTOS Advogado(s): ROQUE ARAS (OAB: 2045/BA), ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO (OAB: 6973/BA) ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF entendeu, em sede de Repercussão Geral, que julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos alegados pelas partes, bastando a exposição clara e precisa que motivaram a sua convicção. 2. No caso, observa-se que o magistrado julgou a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudência, legislação e demais aspéctos relevantes ao tema, razão pela qual não há que se falar em violação ao entendimento firmado no AI 791292 (Tema 339). 3. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0017663-54.2017.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Estado da Bahia e, como agravado, Valter Santana Santos. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, pelas seguintes razões. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desembargador AUGUSTO9 DE LIMA BISPO 2º. Vice Presidente Procurador de Justiça